Tribunal: TCU
Processo: 020.232/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos e da omissão da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola/Plano de Desenvolvimento da Escola (PDDE/PDE)

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Gilson Bezerra de Souza, ex-prefeito de Angical/BA na gestão de 2009-2012, contra o Acórdão 2149/2018-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhe imputou débito e multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia e aos demais interessados.